Tribunal: TJSP
Processo: 1028483-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante que recebe rendimentos modestos – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação da concessão do benefício da gratuidade somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado –

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante que recebe rendimentos modestos – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação da concessão do benefício da gratuidade somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado – objeção preliminar afastada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – DESERÇÃO – alegação de que o recurso foi interposto em atenção aos interesses exclusivos dos procuradores do apelante – descabimento – ação julgada improcedente – apelante busca o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação – apelante beneficiário da justiça gratuita – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão do apelante – suposta cessão de crédito havida entre a apelada e a empresa Arthur Lundgren Tecidos S/A – ausência de demonstração da regularidade da cessão de crédito pela apelada – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – declaração de inexigibilidade do débito e determinação para o cancelamento do apontamento indevido que se impunham – inscrição do nome do apelante nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – circunstância que não fez surgir dano de ordem moral no caso dos autos, porque a inscrição do nome do apelante foi concomitante a outro apontamento de dívida cuja inexigibilidade não foi demonstrada – aplicação da Súmula no 385 do STJ.

Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação, com determinação para o cancelamento do apontamento indevido.